Tribunal: TJDFT
Processo: 0734679-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CDC. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. INAPLICABILIDADE. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, é necessária a comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que seja deferido o pedido de desconsideração de personalidade jurídica visando atingir o patrimônio do sócio.

2. Inviável a aplicação do CDC para permitir a desconsideração da personalidade jurídica quando existente relação contratual meramente obrigacional, onde uma empresa assumiu a obrigação de quitar empréstimos de titularidade da agravante.

3. Negou-se provimento ao recurso.